Tribunal: TJDFT
Processo: 0708624-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0708624-05.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, ADELCIA INACIO DA SILVA CARDOSO, ADELCY AYRES DA FONSECA, ADELIA CARNEIRO LIMA, ADELIA LEOPOLDO DE ALARCAO, ADELIA MARIA DA CUNHA, ADELIA MARIA DA APARECIDA, ADELIA MARIA DE ASSIS, ADELIAS ALVES DA SILVA SOUSA, ADELICE DA SILVA CAMPOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Embargos declaratórios opostos por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL contra decisão deste Colegiado (acórdão no 1790052). Intime-se a parte embargada para manifestação. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator